Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-77.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-77.2023.8.14.0022

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800566-77.2023.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE DE MENOR. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado em favor de menor impúbere portadora de epilepsia, representada por sua genitora, em face do Município de Igarapé-Miri, visando ao cumprimento de obrigação assumida em acordo judicial para realização de exame de ressonância magnética do crânio com anestesia. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a realização do exame e fixar multa diária em caso de descumprimento, porém deixou de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, omissão mantida após rejeição de embargos de declaração. A Defensoria recorre, pleiteando a fixação da verba honorária destinada ao Fundo de Aparelhamento da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua em demanda na qual o ente público vencido integra a mesma estrutura federativa da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar nº 80/1994 prevê como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos voltados ao aparelhamento da instituição.

4.

O entendimento anteriormente consolidado na Súmula 421 do STJ, que afastava honorários quando a Defensoria atuava contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertencesse, foi superado pela evolução constitucional que assegurou autonomia funcional, administrativa e orçamentária à instituição.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 da repercussão geral), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

6.

O precedente reconhece que a autonomia constitucional das Defensorias Públicas afasta a tese da confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo, admitindo a existência de obrigação entre sujeitos administrativos distintos.

7.

Nos termos do art. 927 do CPC, os tribunais devem observar as teses fixadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, impondo a adequação do julgamento à orientação vinculante.

8.

Verificada a sucumbência do ente municipal e a procedência do recurso da Defensoria Pública, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais, observados os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem destinados ao fundo de aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora, ainda que o ente público vencido integre a mesma estrutura federativa da instituição.

2.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas afasta a tese de confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo.

3.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC, arts. 85, §§ 2º-4º, 487, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002 da Repercussão Geral); STF, ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2013; STF, ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de apelação cível
interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em favor de E.D.S.P., menor impúbere representada por sua genitora
Jéssica dos Santos Pantoja
, em face do
Município de Igarapé-Miri
.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo do processo nº 0002675-39.2019.8.14.0022, no qual o Município firmou acordo homologado judicialmente, comprometendo-se a realizar exame de ressonância magnética do crânio da menor, com todos os procedimentos correlatos, inclusive anestesia, no prazo estipulado.

Sustentou a exequente que, transcorridos mais de 17 (dezessete) meses do prazo fixado, a obrigação de fazer não fora adimplida, permanecendo a menor, portadora de epilepsia e acometida por crises convulsivas recorrentes sem a realização do exame imprescindível à reavaliação terapêutica.

Requereu, assim, o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, o pagamento das
astreintes
acumuladas, bem como a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes moldes:

III – DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

a. Na obrigação de fazer consistente em realizar o exame de ressonância magnética com anestesia no crânio da criança, bem como custear todo o tratamento na rede pública e/ou privada, caso não haja possibilidade em hospitais/clínicas, etc. da rede pública.

b. EM CASO DE DESCUMPRIMENTO desde já arbitro multa diária no valor R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), persistindo o descumprimento, com a devida demonstração nos autos, PROCEDA-SE o imediato BLOQUEIO via sistema SISBAJUD, tendo como referência os cálculos apresentados.

Em face do referido
decisum
, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. O recurso, todavia, foi rejeitado pelo juízo
a quo
.

Inconformada, a Defensoria interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, argumenta que no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005), fixou a tese de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra sua estrutura federativa, devendo tais valores ser destinados ao fundo de aparelhamento da instituição.

Sustenta que as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e nº 80/2014 reforçaram a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, superando entendimento jurisprudencial pretérito que vedava a condenação de entes federados ao pagamento de honorários à instituição a eles vinculada.

Defende, assim, que a negativa de fixação da verba honorária viola a ordem constitucional vigente e compromete o fortalecimento institucional voltado à garantia do acesso à justiça das populações vulneráveis.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, condenando o Município de Igarapé-Miri ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, a serem revertidos ao respectivo Fundo de Aparelhamento, acrescidos de juros e correção monetária.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município de Igarapé-Miri ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº. 80/94 que “
organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências
”, assim dispõe:

“Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

(...)

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (
Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009
).” (Grifo nosso).

Observa-se que o inciso acima foi inserido pela Lei Complementar nº. 132, de 7 de outubro de 2009.

O enunciado de Súmula nº. 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelece que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Em 13/1/2014, a Lei Complementar Estadual nº 91 foi promulgada, promovendo alterações e acréscimos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº 054/2006). Como resultado dessas mudanças, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº 54/2006 foi modificado para o seguinte texto:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014).”

(Grifo nosso).

O dispositivo acima ratifica o conteúdo da Súmula 421 do STJ, ao afirmar expressamente que a Defensoria Pública Estadual tem direito ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, com exceção apenas da Fazenda Pública Estadual.

Tais vedações, no entanto, foram superadas por precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Durante a sessão virtual que ocorreu de 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). TESE:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No caso paradigmático mencionado, foi debatido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

No
leading case
referido, o STF reiterou sua posição sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, e, por conseguinte, afastou as restrições ao recebimento de honorários, mesmo quando a parte derrotada for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

Para ilustrar a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, menciono os seguintes trechos do voto majoritário, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

(...)

“8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades.
Na ADPF 307 MC-Ref,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
.

9. Na ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.03.2012, o STF afirmou que as mudanças estabelecidas pela EC nº 45/2004 incrementaram a capacidade de autogoverno da Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo inconstitucional qualquer medida normativa que pretenda subordiná-las ao Executivo ou demais Poderes
. Sob esse fundamento, declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Maranhão que inseria a Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo estadual.

O mesmo raciocínio permeou outros precedentes sobre as Defensorias Públicas, como a ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.03.2012, e a ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j.

em 18.05.2016. 10. Da mesma forma,
na ADPF 339
, Rel. Min. Luiz Fux, e na ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assegurou o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual. Afirmou que, ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições do art. 168 da CF, o poder constituinte derivado objetivou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à justiça pela população economicamente hipossuficiente. Essa finalidade é frustrada quando o Poder Executivo retém os duodécimos referentes às dotações orçamentárias da instituição.

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório.
Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

(...)

14. Por fim, reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no julgamento do RE 592.730 o fato de que, na AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos do voto do relator,
após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

(...)

IV. Pagamento de honorários sucumbenciais: justificativa teórica e pragmática Superação da tese da confusão 30. O instituto da confusão, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código Civil, é forma de extinção de obrigação que ocorre quando se reúnem na mesma pessoa, física ou jurídica, as qualidades de credor e devedor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que as defensorias públicas são órgãos destituídos de personalidade jurídica, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
De acordo com o STJ, a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o pagamento de honorários de sucumbência pelo Estado ao próprio Estado. Nesse sentido, confira o REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 16.02.2011, e o REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03.06.2009, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos.

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado.

As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

32. Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes.
Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais
.

(...)

34.
Ademais, a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias
.

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
.”

No que diz respeito à observância do precedente qualificado em questão, o art. 927 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia
.” (Grifo nosso).

Portanto, em virtude do dispositivo mencionado, este Tribunal está obrigado a observar a tese de repercussão geral estabelecida no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste ilustre Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
30/10/2023
)

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Diante desse cenário, em vista dos argumentos expostos, da procedência parcial do pedido apresentado e da sucumbência mínima, torna-se necessário reformar a sentença para garantir os honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública por parte do ente municipal.

Acerca da verba honorária, o art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Grifo nosso).

Assim, utilizando os critérios acima mencionados, manifesto-me pela fixação de honorários de sucumbência, a serem pagos de forma solidária pelos réus, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Parte superior do formulário

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença recorrida condenando o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026